Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602686-33.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602686-33.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602622-23.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, CNPJ 15.767.425/0001-06.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO (ADVOGADO)
SAMARA GARRATINI (RESPONSÁVEL)
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO (ADVOGADO)
BRUNA ORNELAS CARVALHO (RESPONSÁVEL)
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66339
16
30/01/2020 14:16 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.834

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602686-33.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: ROGERIO DE ASSIS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
- OAB/SP401806
ADVOGADO: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO
RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI
- OAB/SP401806
ADVOGADO: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO
RESPONSÁVEL: BRUNA ORNELAS CARVALHO
- OAB/SP401806
ADVOGADO: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553/2017. DIRETÓRIO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS FORA DO PRAZO.
OMISSÃO DE REGISTRO DO NÚMERO DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS
TRABALHOS FISCALIZATÓRIOS DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. IRREGULARIDADES DE CARÁTER
FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
A apresentação das contas finais fora do prazo estipulado pelo artigo 52 da Resolução nº 23.553/17 do
c. TSE configura mera impropriedade formal, superável através de aposição de ressalva. Precedentes
desta Corte.
Omissão de registro, na presente prestação, do número de contas bancárias abertas para fins de
arrecadação de recursos financeiros, inconsistência de menor importância. Sem prejuízo à
fiscalização.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/01/2020
Num. 6633916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU, referente à campanha eleitoral
no ano de 2018.
A prestação de contas parcial (nestes autos, sob o ID de nº 274193) foi
apresentada tempestivamente em 12.09.2018.
A versão final da prestação de contas foi apresentada em 07.11.2018 (ID’s
de nº 733966 e 734016).
Publicado o edital (ID de nº 862016), nos termos do art. 59 da Resolução nº
23.553/2017 do c. TSE, não houve impugnação (ID de nº 954716).
A partir da análise das contas prestadas, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal emitiu parecer de diligências, concluindo pela necessidade de
reapresentação das contas (ID 1232516).
Devidamente intimados, na forma do art. 70 da referida Resolução, os
responsáveis deixaram o prazo transcorrer
(ID de nº 1860416).
in albis
A Seção Técnica deste e. Tribunal emitiu Parecer Conclusivo, opinando
pelo julgamento das contas da agremiação como não prestadas (ID de nº 3842716).
Devidamente intimados acerca do Parecer Conclusivo, conforme dispõe o
art. 75 da Resolução, os Dirigentes partidários apresentaram manifestação acerca das
inconsistências encontradas.
Elaborado novo parecer técnico, opinou-se pela aprovação das contas com
ressalvas. (ID de nº 5865416).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

1A Importância da Prestação de Contas de Campanha
Num. 6633916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
– a
veracidade
coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
com recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos princípios
acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

2Análise das Contas
Uma vez que as presentes contas são referentes à campanha eleitoral do
Diretório Estadual do PSTU, sua análise é disciplinada, para além da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), pela Resolução nº 23.553/2017 do c. Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
Num. 6633916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

In casu, as irregularidades apontadas no Parecer Técnico ofertado pelo
Setor Técnico consistem:
(1) na entrega intempestiva das contas finais; e
(2) há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame.
Passo a analisá-las separadamente.

2.1Apresentação intempestiva das contas finais

Conforme se extrai dos autos, a agremiação partidária apresentou suas
contas finais no dia 07.11.2018, em desatenção ao prazo fixado pelo art. 52 da
Resolução nº 23.553/2017 do c. TSE.
Anoto que a prestação de contas finais apresentadas fora do prazo fixado
consiste em impropriedade de caráter formal, uma vez que não importam em prejuízo
ao trabalho fiscalizatório desta Justiça Especializada, entendimento que advém da
inteligência do art. 30, inciso II da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
[...]
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade.

De fato, a apresentação das contas, mesmo que a destempo, permite seu
escrutínio de modo a se aferir sua (des)conformidade aos ditames dispostos pela
Legislação Eleitoral e pela Resolução nº 23.553/2017 do c. TSE.
Por não afetar a análise das presentes contas, uma vez que consiste em
impropriedade formal, há que se considerar medida suficiente a superação da
irregularidade através de aposição de ressalva, conforme se extrai do artigo 30, inciso II
c/c § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, orientação consolidada desta Corte Eleitoral:

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
Num. 6633916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

A apresentação extemporânea da prestação de contas final, caracteriza
irregularidade que não impede a fiscalização e análise pela Justiça Eleitoral,
acometendo em ressalva na prestação.
Aprovação das contas com ressalvas.
(ESTADO DO PARANÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de
. Relator: Desembargador Tito Campos de
Contas nº 0603339-35.2018.6.16.0000
Paula. Curitiba, 14 jun. 2019.).

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura
irregularidade meramente formal, sendo possível revelá-la quando as contas ainda
não foram julgadas, pois não compromete sua análise técnica.
[...]
(ESTADO DO PARANÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de
. Relator: Desembargador Luiz Fernando
Contas nº 0602837-96.2018.6.16.0000
Wowk Penteado. Curitiba, 07 dez. 2018.).

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO ELEITO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/17. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE CONTAS RETIFICADORA
SEM AS ASSINATURAS DO PRESTADOR E DO PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA
BANCÁRIA.
OMISSÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. A apresentação intempestiva das contas finais, ainda que com um dia de atraso,
viola o disposto no artigo 52, caput, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/17. Contudo,
trata-se de irregularidade meramente formal que gera apenas ressalva nas contas,
notadamente quando a retificadora é entregue tempestivamente.
[...]
(ESTADO DO PARANÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de
Relator: Juiz Antônio Franco Ferreira da
Contas nº 0602852-65.2018.6.16.0000.
Costa Neto. Curitiba, 17 dez. 2018.).

2.2Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame

Num. 6633916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

Consta do caderno processual que o prestador não efetuou o registros, na
presente prestação, do número de 3 (três) contas bancárias abertas pelo ente partidário
para fins de arrecadação de recursos financeiros durante o pleito eleitoral de 2018.
Deste modo, claro está que o Prestador foi omisso ao não encaminhar, à
Justiça Eleitoral, as informações bancárias requeridas no momento da apresentação de
suas contas.
No entanto, entendo ser esta inconsistência de menor importância, já que
restou comprovado (ID de nº. 5865416), que as contas abertas pela agremiação junto
ao Banco do Brasil, não apresentaram movimentação de recursos financeiros durante o
período de campanha relativo às eleições de 2018.
Tenho que não houve obstáculo aos trabalhos desta Justiça Especializada,
pelo que a impropriedade em comento é superada através da oposição de ressalvas.

3Conclusão

Considerando-se que o teor das irregularidades apontadas pelo Parecer
Técnico não obstaram a integral apreciação e fiscalização das contas, por esta Justiça
Eleitoral, e não puseram em dúvida a confiabilidade das informações apresentadas, a
aprovação das contas de campanha do Diretório mediante aposição de ressalvas, é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Do exposto, voto por aprovar com ressalvas as contas do Diretório Estadual
do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU em relação ao Pleito de
2018, nos termos do artigo 30, inciso II da Lei nº 9.504/97 e artigo 77, inciso II da
Resolução nº 23.553/17 do c. TSE.
Autorizo a Srª. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao cumprimento desta decisão.

Curitiba, 28 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
Num. 6633916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602686-33.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR- RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI,
BRUNA ORNELAS CARVALHO - Advogado do(a) REQUERENTE: REBECA DE OLIVEIRA LIMA
MONTEIRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2020.
Num. 6633916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917584939600000006259092
Número do documento: 20012917584939600000006259092